Tribunal: TJBA
Processo: 8004940-80.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004940-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DA CONCEICAO SANTANA SOUZA SILVA Advogado(s): PAULA LIMA BARBOSA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO (GDA). OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA ANÁLISE DO REQUERIMENTO. RECONHECIMENTO DO DIREITO E IMPLEMENTAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE QUANTO AOS EFEITOS FINANCEIROS. MARCO INICIAL. DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA 271 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O mandado de segurança é a via adequada para proteger direito líquido e certo contra omissão ilegal da Administração Pública que deixa de apreciar requerimento administrativo em prazo razoável (art. 5º, LXXVIII, CF e art. 45 da Lei Estadual nº 12.209/2011). 2. A implementação da gratificação no curso da lide caracteriza reconhecimento administrativo do pedido, acarretando a perda do objeto apenas quanto à obrigação de fazer (implantação da verba). 3. Remanesce o interesse processual em relação aos efeitos financeiros retroativos à data do ajuizamento, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores e neste Sodalício. 4. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais quanto a período anterior à impetração, mas assegura o pagamento das parcelas vencidas a partir desta data (Súmula 271 do STF). 5. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8004940-80.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MARIA DA CONCEIÇÃO SANTANA SOUZA DE CARVALHO e, como autoridade coatora, a SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, tendo como interveniente o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 11